Tribunal: TJPA
Processo: 0805602-74.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805602-74.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANGELO PABLO CARVALHO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ARTIGO 157, § 2º, INC. II, § 2º A, INC. I, DO CPB
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. TESE REJEITADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. CUSTÓDIA CAUTELAR. C
ONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. DESCABIMENTO. BENEFÍCIO NÃO AUTOMÁTICO. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO PAI PARA COM O INFANTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB,
in casu
, a ordem pública
e para assegurar a futura aplicação da lei penal.

2.
R
esta pacificado o entendimento desta Corte de Justiça, por meio da Súmula nº 08, que a alegação de ser o paciente detentor de requisitos a responder o feito em liberdade, em razão de sua primariedade, possuir residência fixa e profissão definida, são irrelevantes para garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, exatamente como se verifica no caso em apreço.

3.
Por fim, em relação a prisão domiciliar, por ser o paciente pai de menor de 12 anos de idade, observa-se que não há qualquer comprovação idônea que possa servir de amparo inequívoco de que o infante dependa, exclusivamente, dos cuidados do mesmo, até porque a declaração firmada pela genitora da criança contradiz o depoimento do próprio acusado, em sede de Delegacia, vista que naquela ocasião ele afirmou que seu filho estava sob os cuidados da mãe Ana Paula Oliveira. Assim sendo, ausentes essas demonstrações, incompatível é o deferimento do pleito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, a teor do que dispõe o artigo 318, inciso VI e Parágrafo único, do CPPB.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 09 dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 09 de julho de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
impetrado em favor de ANGELO PABLO CARVALHO SILVA, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0002704-23.2020.8.14.0065.

Consta da impetração,
que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 03.04.2020, prisão esta posteriormente convertida em custódia preventiva por ter, supostamente, cometido o crime do art. 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I do CPB.

Alega que requereu a conversão da prisão preventiva em domiciliar, mas esta foi indeferida pela autoridade coatora.

Aduz o ilustre causídico, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal ao direito de locomoção, ante a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, uma vez que embasada unicamente no abstrato abalo social, sendo que inexistem, nos autos, elementos concretos a demonstrar que a soltura do coacto enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal.

Assevera que seu constituinte é réu primário, possui residência fixa e profissão definida.

Destaca que o paciente é o único responsável pelos cuidados de seu filho menor, de apenas 01 ano e 07 meses de idade, conforme termo de declaração assinado pela mãe do infante, razão pela que requer que lhe seja concedida a prisão domiciliar, com espeque no art. 318, inciso VI do CPPB.

Por fim após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, pugna o nobre advogado impetrante, liminarmente, pela concessão do presente
writ,
a fim de que seja revogada a custódia cautelar do paciente ou substituída prisão domiciliar.

Juntou documentos
de fls. e fls.

Às fls. 41/42 (ID
3188233
)
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar,
a indeferir
.

Às fls. 51/52 (ID 3204364)
, a Autoridade Coatora prestou as seguintes informações,
verbis
:

“Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 03.04.2020 em virtude de supostamente ter praticado o crime roubo qualificado (art. 157, §2º, II e §2-A, I do Código Penal). Por ocasião da análise do procedimento, este juízo converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentando a medida constritiva na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, conforme se infere da decisão em anexo.

A denúncia foi recebida em 13 de abril de 2020.

A defesa do acusado protocolou pedido de revogação de prisão preventiva em 14 de abril de 2020. Instado a manifestar-se, o Ministério público requereu a manutenção da prisão preventiva acusado. Este juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, ressaltando que não houve nenhum fato ou motivo superveniente apto a autorizar a pretendida revogação.

Em 01 de junho de 2020 a defesa protocolou pedido de conversão de prisão em preventiva em prisão domiciliar. O Ministério Público por sua vez, manifestou desfavorável a concessão do pedido. O pleito foi indeferido por esse juízo, conforme decisão em anexo.

Em análise a certidão de antecedentes, constatou-se uma ação penal por roubo, oriunda da Comarca de Ourilândia do Norte sob o nº 0008366-77.2018.8.14.0116.

Sua conduta social e personalidade não puderam ser valoradas até o momento.

O feito se encontra em fase de instrução”.

Nesta Instância Superior,
o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
mandamus
.

É o relatório
.

VOTO

In casu
, observa-se que o paciente se encontra preso cautelarmente por força de prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I do CPB.

Em análise dos autos, depreende-se que os argumentos esposados na impetração não merecem abrigo.

- Da fundamentação inidônea do decreto constritivo

No caso sob exame, verifica-se que o decreto cautelar, ora atacado, aliás trazido aos autos, apenas, pela autoridade coatora, às
fls. 55/57 (ID 3204666)
, apresenta fundamentação idônea à imposição da clausura preventiva do paciente, em face da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de ser
garantida a ordem pública
e para
aplicação da lei penal
, já que
após o cometimento do crime empreendeu fuga do distrito da culpa. Veja-se a
manifestação da Juíza
a quo
,
verbis
:

“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a
paz
social
, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

- Perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade);

- Gravidade do delito, que em uma análise concreta das possíveis circunstâncias, consoante os depoimentos prestados em sede de delegacia, o crime teria ocorrido em concurso de pessoas e, em tese, o acusado portava arma de fogo, tendo apontado para a vítima, causando-lhe grande temor. Tais circunstâncias (forma de execução do delito), ainda que
prima facie
, revelam a gravidade em concreto do crime investigado, justificando-se a necessidade de garantir a ordem pública.

Ainda, o flagranteado narra que já foi preso outras vezes, fato corroborado pela sua certidão de antecedentes criminais em anexo, o que revela a reiteração delitiva.

II – A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Ademais, o flagranteado já demonstrou sua intenção de se furtar da aplicação da lei penal, visto que após o cometimento do crime empreendeu fuga do distrito da culpa. Assim justifica-se também a decretação da prisão preventiva para garantir da aplicação da lei penal.

Por fim,
não
existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, em virtude da gravidade em concreto do delito imputado (em razão das circunstâncias em que teria sido praticado, conforme explanado acima), bem como pela necessidade de garantir a aplicação da lei penal.

Anoto que a presente decisão está em consonância com a Recomendação nº 62 do CNJ, uma vez que presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, bem como o suposto delito foi praticado com grave ameaça contra a pessoa, exercida pelo emprego de arma de fogo, razão pela qual, se justifica a aplicação da medida constritiva, conforme disposto no art. 8º, § 1º, I, “c” da referida Recomendação.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 311, 312, 313, I e 315 do CPP,
CONVERTO a custódia flagrancial em prisão preventiva
de ANGÊLO PABLO CARVALHO SILVA, em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (CPP, artigos 282 e 319).

Cumpre destacar, que o paciente teve indeferido pela Magistrada do feito vários pedidos de revogação de sua custódia preventiva, cujo último ocorreu no dia 25 de junho próximo passado, quando sua segregação fora mantida, consoante Termo de Audiência, extraído do Sistema LIBRA.

Assim, como se vê, a gravidade do delito imputada ao paciente é circunstância reveladora de sua periculosidade social e, por consequência, do risco que sua liberdade representa à ordem pública, além de ter demonstrado não se encontrar disposto à submissão da aplicação da lei penal, já que
após o cometimento do crime empreendeu fuga do distrito da culpa
.

Registre-se que, quando o
modus operandi
do delito demonstra, de forma concreta, a sua maior gravidade, considerando-se um maior desprezo pelo bem jurídico tutelado, permite-se concluir tratar-se de agente que ostenta maior periculosidade, apta a justificar sua segregação provisória, como meio de preservação da paz social e para garantia da aplicação da lei penal.

- Das condições pessoais

Neste item, resta pacificado o entendimento desta Corte de Justiça, por meio da Súmula nº 08, que a alegação de ser o paciente detentor de requisitos a responder o feito em liberdade, em razão de sua primariedade, possuir residência fixa e profissão definida, são irrelevantes para garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar.

- Do direito a prisão domiciliar

Por fim, em relação a prisão domiciliar, assim asseverou o Juízo
a quo
, em recente decisão, trazida aos autos pela impetração,
às fls. 28/29 (ID 3186067)
,
verbis
:

“DECIDO.

A prisão domiciliar é medida cautelar expressamente prevista nos artigos 317 do Código de Processo Penal, devendo ser concedida para presos provisórios toda vez que a execução de prisão preventiva não seja recomendada em cadeia pública em razão de condições especiais.

As hipóteses de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar estão previstas no artigo 318 do CPP, dentre as quais há a possibilidade de deferimento da medida para o homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (inciso IV, artigo 318).

Entretanto, para seu deferimento é exigida prova idônea evidenciando a situação específica que a autorize, consoante o disposto no parágrafo único do artigo 318 do CPP
.

No caso dos autos, a defesa alega ser o acusado o único responsável pelos cuidados do filho, porém ao analisar o pedido verifico a ausência de provas suficientemente aptas a autorizar a concessão do pretendido benefício
.
Friso que a declaração firmada pela genitora do menor contradiz o depoimento do acusado em sede de delegacia, vista que naquela ocasião o acusado afirmou que a criança estava sob os cuidados da genitora Ana Paula Oliveira
.

(...). Outrossim, acrescento que os requisitos para a manutenção da prisão preventiva permanecem presentes.

Analisando detidamente os autos, observo que não houve nenhum fato ou motivo superveniente apto a modificar a situação do acusado. A decisão que decretou a prisão preventiva ficou assentada na análise da garantia da ordem pública, tendo em vista tratar-se de crime cometido com violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, evidenciando assim a gravidade concreta do delito em tese praticado pelo acusado, bem como para garantir a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de conversão da prisão preventiva por prisão domiciliar de ANGELO PABLO CARVALHO SILVA. ”
GRIFEI

Como se vê, não qualquer prova idônea que possa servir de amparo inequívoco de que o menor dependa, exclusivamente, dos cuidados do paciente, como bem quer fazer entender a defesa.

Ausentes essas demonstrações, incompatível é o deferimento do pleito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, a teor do que dispõe o artigo 318, inciso IV e Parágrafo único, do CPPB.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 09 de julho de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 10/07/2020